Tribunal: TJDFT
Processo: 0009643-45.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009643-45.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BENICIO OLIVEIRA SANTOS, CELSO MACHADO DE CASTRO, DANIEL EVANGELISTA, DARCI LEITE DE OLIVEIRA, DELIO CORREIA GUIMARAES, DOMINGOS FERREIRA GANDA, ERNANDES LEITE SIQUEIRA, ESPEDITO ALVES DOS SANTOS, FLORIANO JOSE PEREIRA, FRANCISCO AIRES SALDANHA, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ciente das petições e documentos IDs 18059756/18061210. Até que venha notícia de decisão sobre o pedido de constrição no Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, fica SUSPENSA a expedição de alvará em favor dos (sub)cessionários OK AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (Atualmente GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA) e SAENCO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios